Tribunal: TJMT
Processo: 1078497-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078497-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERÁVEIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de R$ 15.225,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito do advogado ao recebimento de valores por serviços prestados e não previstos no contrato. O embargante alega obscuridade e omissões quanto à validade contratual, às formas de remuneração pactuadas, à contranotificação apresentada, às cláusulas contratuais, e aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) esclarecer se houve invalidação do contrato ao se reconhecer o direito a honorários por serviços não elencados no instrumento contratual; (
ii
) definir se as formas de remuneração previstas no contrato foram devidamente analisadas; (
iii
) estabelecer se a contranotificação apresentada teria sido desconsiderada; (
iv
) avaliar se as cláusulas contratuais foram desconsideradas; e (v) esclarecer os critérios utilizados para o arbitramento judicial do valor dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não invalidou o contrato firmado entre as partes, mas reconheceu que este previa rol taxativo de atos processuais remuneráveis, sendo necessário o arbitramento judicial para remunerar serviços comprovadamente prestados, mas não previstos contratualmente.

As formas de remuneração contratadas foram analisadas, e o arbitramento foi autorizado com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, diante da ausência de estipulação para determinados serviços.

A contranotificação apresentada foi considerada no conjunto probatório, mas não afastou o direito ao recebimento de honorários pelos atos não contemplados no contrato.

As cláusulas contratuais foram respeitadas, e o arbitramento judicial fundamentou-se na inexistência de previsão expressa para os atos processuais efetivamente realizados.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 observou os critérios legais previstos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, especialmente a complexidade da causa, a dedicação do profissional e a razoabilidade da remuneração diante dos serviços não abrangidos pelo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é admissível quando comprovados serviços advocatícios não contemplados no rol taxativo de contrato previamente firmado.

A validade do contrato e suas cláusulas permanece íntegra, sendo o arbitramento medida complementar nos casos de omissão remuneratória.

O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, considerando a natureza do serviço, o tempo dedicado e a proporcionalidade da remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1078497-65.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso do embargante para reduzir os honorários advocatícios arbitrados de R$ 15.225,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e omissões no julgado. Aponta obscuridade no trecho que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Sustenta omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato, afirmando que todos os honorários contratados foram devidamente quitados.

Alega que o acórdão não considerou a contranotificação juntada pelo próprio embargado, onde estaria descrito que não haveria valor a ser pago.

Argumenta ainda omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando como poderia ser condenado a pagar honorários se o contrato tinha previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, e se as cláusulas contratuais não teriam valor.

Por fim, aponta omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, questionando o critério usado para fixação do valor de R$ 5.000,00, e alegando que o acórdão não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido
(ID
320091381
)
.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos
(ID
322993376
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que os embargos merecem parcial acolhimento apenas para esclarecer os pontos indicados pelo embargante, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.

1. Da alegada obscuridade

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

Esclareço que o acórdão não invalidou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. O que se reconheceu foi que o contrato apresentava um rol taxativo de atos processuais remuneráveis, deixando sem remuneração outros atos efetivamente praticados pelo escritório embargado.

Os serviços não elencados no contrato referem-se aos atos processuais efetivamente praticados pelo embargado nos processos de
nos
.
0000012-46.2014.8.04.5301, 0243627-07.2008.8.04.0001 e 0000149-03.2016.8.04.5901, que não estavam contemplados no rol taxativo previsto contratualmente, mas que foram devidamente comprovados nos autos.

2. Da alegada omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar todas as formas de remuneração previstas no contrato, sustentando que todos os honorários contratados estão quitados.

Esclareço que o acórdão não ignorou as formas de remuneração previstas no contrato. Pelo contrário, reconheceu expressamente que
“
os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
.

O arbitramento judicial de honorários foi determinado justamente para remunerar os serviços prestados que não estavam contemplados no rol taxativo do contrato, com
fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial na falta de estipulação ou acordo.

Quanto à contranotificação mencionada pelo embargante, esta foi devidamente considerada no contexto probatório global, mas não se mostrou suficiente para afastar o direito ao arbitramento, especialmente diante da comprovação dos serviços prestados e não remunerados.

3. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários

O embargante questiona como poderia ser condenado a pagar honorários se o contrato tinha previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas.

Esclareço que o acórdão não desconsiderou as cláusulas contratuais. O que se reconheceu foi que, apesar da existência do contrato com previsão de pagamento por etapas, havia serviços prestados pelo embargado que não estavam contemplados no rol taxativo contratual.

A aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 se justifica precisamente porque, quanto a esses serviços não contemplados no rol taxativo, havia
“
falta de estipulação
”
, autorizando o arbitramento judicial.

Não houve, portanto, revisão de ofício do contrato, mas sim o reconhecimento de que determinados serviços prestados não estavam abrangidos pela remuneração contratualmente prevista.

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

Por fim, o embargante questiona os critérios utilizados para fixação do valor de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios.

Esclareço que o arbitramento levou em consideração os critérios estabelecidos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, conforme expressamente mencionado no acórdão:
“
a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

O valor foi fixado considerando que o embargado já havia recebido remuneração por alguns atos processuais, conforme o rol taxativo do contrato, e que o montante de R$ 5.000,00 representa justa remuneração pelos serviços prestados e não contemplados contratualmente.

Quanto ao resultado das ações, este foi implicitamente considerado na avaliação global do trabalho desenvolvido pelo embargado, não sendo o único critério determinante
para o arbitramento, que deve levar em conta principalmente o trabalho efetivamente realizado, independentemente do
resultado final
das demandas.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025